Tribunal: TJBA
Processo: 0705811-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705811-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: EDERSON CHAGAS DA SILVA APELADO: ÍTALO CERQUEIRA DE JESUS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DENÚNCIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE FACA E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2, II E VII DO CP) – DECLARADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM FACE DO ÓBITO DE UM DOS RECORRENTES - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E CONDENAÇÃO DOS APELADOS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUDENTE ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Sentença que julgou improcedente a Denúncia, e absolveu os Apelados, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. II – Recurso Ministerial pleiteando em suas Razões pela reforma integral da Sentença, a fim de que a Denúncia seja inteiramente acolhida, para que os Réus sejam condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. III – A Defensoria Pública pugnou, em Contrarrazões de ambos os Apelados, pelo não provimento do Recurso de Apelação, a fim de que a Sentença seja mantida em sua integralidade. IV – Em pesquisa realizada nos sistemas deste Tribunal de Justiça, mais especificamente no PJE de 1º Grau, foi obtida informação documental do falecimento do Apelado ÍTALO CERQUEIRA DE JESUS, conforme Certidão de Óbito oriunda dos autos da Ação Penal nº 8131835-25.2021.8.05.0001, que tramitou junto à 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo declarada, por sentença, extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso I, do Código Penal, conforme documentos acostados ao ID 37337268. Extinção da punibilidade reconhecida em face de ÍTALO CERQUEIRA DE JESUS. Art. 107, inciso I, do CP. V – Quanto a EDERSON CHAGAS DA SILVA. A Materialidade e autoria estão comprovadas através do Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante (ID 34022204); Auto de Exibição e Apreensão (ID 34022204, fl. 25); Auto de Entrega (ID 34022204, fl.11); bem como os depoimentos colhidos em sede de Inquérito Policial e reiterados em Juízo. Palavra da vítima condizente com o conjunto probatório. Validade dos depoimentos policiais. VI - Em que pese o reconhecimento dos Recorridos não ter obedecido o rito constante no art. 226 do Código de Processo Penal, verifica-se, a partir da detida leitura dos fólios, que existe um arcabouço probatório que lastreia a condenação do Recorrido, consistente na captura dos Apelados com o carro, celular e bens diversos da vítima, conforme Auto de Exibição de Apreensão de ID 34022204. Outrossim, os Apelados foram reconhecidos em Juízo pelos policiais militares. Verifica-se que o arcabouço probante demonstra a certeza da autoria e materialidade do delito, não sendo este juízo fundado, única e exclusivamente, no reconhecimento do Recorridos. Caso distinto. Precedentes do STJ. VII - No caso concreto, conforme declarações da vítima e dos agentes policiais, o Recorrido somente foi preso em flagrante a partir da existência de localizador existente no celular da vítima. VIII – Sentença absolutória reformada. Condenação que se impõe a EDERSON CHAGAS DA SILVA. Fixação dosimétrica. A pena prevista no art. 157, caput, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Considerando e analisando as circunstâncias judiciais estampadas no artigo 59, do Código Penal, acerca da culpabilidade; de sua personalidade; conduta social; antecedentes; os motivos do crime e as consequências não merecem maior reprovação; no que tange às circunstâncias do crime, assalto premeditado através de uma solicitação de corrida em aplicativo contra o motorista; não há que se falar em comportamento da vítima. Aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir entre a diferença das penas máxima e mínima em face das circunstâncias do crime. Com estas considerações, fixo, a pena-base do Réu em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Não há causa de diminuição de pena, contudo, reconheço e aplico em 1/2 as causas de aumento referentes aos incisos II e VII, §2º, do art. 157 do Código Penal. IX – Pena fixada pela infringência do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, em 07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, mantido o direito de recorrer em liberdade. X - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Apelo. XI – RECURSO CONHECIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO APELADO ÍTALO CERQUEIRA DE JESUS, ART. 107, INCISO I, DO CP. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A EDERSON CHAGAS DA SILVA PARA CONDENÁ-LO, nos termos expostos no presente Voto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0705811-47.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados EDERSON CHAGAS DA SILVA e ÍTALO CERQUEIRA DE JESUS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO APELADO ÍTALO CERQUEIRA DE JESUS, ART. 107, INCISO I, DO CP. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A EDERSON CHAGAS DA SILVA PARA CONDENÁ-LO, nos termos expostos no voto.